Tribunal: TJSP
Processo: 2129663-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Compensação entre honorários advocatícios sucumbenciais com débito da Fazenda Pública decorrente da condenação na ação principal – Admissibilidade – Requisitos de identidade de natureza entre os créditos, liquidez, certeza e exigibilidade preenchidos – Honorários de sucumbência cuja titularidade pertence à Fazenda Pública e não ao respectivo

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Compensação entre honorários advocatícios sucumbenciais com débito da Fazenda Pública decorrente da condenação na ação principal – Admissibilidade – Requisitos de identidade de natureza entre os créditos, liquidez, certeza e exigibilidade preenchidos – Honorários de sucumbência cuja titularidade pertence à Fazenda Pública e não ao respectivo membro da Advocacia Pública - Entendimento do A. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste E. Tribunal – Interlocutória mantida para admitir a compensação – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2129663-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELLI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2129663-70.2020.8.26.0000
Agravante: Novalata Beneficiamento e Comércio
de Embalagens Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo
TJSP (voto no 16699)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Compensação entre honorários advocatícios
sucumbenciais com débito da Fazenda Pública
decorrente da condenação na ação principal

Admissibilidade
Requisitos de identidade de
natureza entre os créditos, liquidez, certeza e
exigibilidade
preenchidos

Honorários
de
sucumbência cuja titularidade pertence à Fazenda
Pública e não ao respectivo membro da Advocacia
Pública - Entendimento do A. Superior Tribunal de
Justiça

Precedentes
deste
E.
Tribunal

Interlocutória mantida para admitir a compensação
Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Novalata
Beneficiamento e Comércio de Embalagens Ltda nos autos de
cumprimento de sentença que lhe move a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, em trâmite perante a 7a Vara dessa Comarca, desafiando
decisão que deferiu o pedido de penhora do valor referente aos
honorários sucumbenciais executados pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo sobre o precatório expedido em favor da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, ao sustentar não ter cabimento a pretendida
compensação entre créditos de honorários advocatícios devidos aos
procuradores estaduais com dívida da Fazenda Municipal a ser adimplida
mediante regime precatorial.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo (fls. 165/166) e contrariado (fls. 172/175).
Tal, em abreviado, o relatório.

Trata-se de cumprimento de sentença movido
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face da ora
agravante, objetivando execução de honorários sucumbenciais devidos
em razão de êxito em ação de conhecimento.
Intimada ao cumprimento da obrigação de pagar,
a executada quedou-se inerte (fls. 81) e a Fazenda Pública noticiou que a
mesma detém crédito a receber do Estado de São Paulo, através de
precatório, requerendo a compensação dos honorários sucumbenciais
em cobro com o respectivo débito precatorial pendente de pagamento (fls.
84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto sobreveio a prolação da r.
decisão agravada que deferiu o pedido de compensação nos seguintes
termos:
"Vistos.
A respeito dos honorários advocatícios institui a Lei no
8.906/94: "Art. 22. A prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência."
Assim, assegurou o legislador aos advogados o direito ao
percebimento de honorários conforme combinado na
contratação dos serviços ou arbitrados judicialmente, mais os
honorário de sucumbência, ou seja, aqueles em que é
condenada à parte perdedora. O Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil ainda determina: "Art. 23. Os honorários
incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."
g.n.
Em adição, o Código de Processo Civil dispõe:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao
advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem
direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial."g.n
Ocorre que a verba honorária devida ao Ente Público tem
natureza de crédito público. E nos termos do artigo 368 do
Código Civil, a compensação somente é possível quando
houver identidade entre credor e devedor, o que ocorre no
presente caso. Sendo assim, defiro o pedido de penhora do
valor referente aos honorários sucumbenciais executados
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo sobre o
precatório expedido em favor da executada. Int.." (fls. 97/98)
Contra tal decisão volta-se o presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto nos moldes relatados.
Razão não assiste à agravante.
De
fato,
a
compensação
dos
honorários
sucumbenciais devidos à Fazenda Pública com os débitos precatoriais
devidos pelo respectivo ente federativo em razão de condenações
judiciais é perfeitamente admissível no caso em tela, uma vez que
materializados os requisitos da reciprocidade, liquidez, exigibilidade e
fungibilidade dos créditos a compensar.
Vale destacar que tais requisitos atinentes à
identidade entre os créditos evidenciam-se ainda mais ao se relevar que
a compensação requerida envolve condenação judicial oriunda da
mesma relação processual originária.
Dessume-se dos autos que o acórdão de fls.
57/64, transitado em julgado em 22.03.2019 (fls. 72), acolheu o recurso da
agravante para julgar parcialmente procedente a ação, o que, em razão
da sucumbência recíproca, ficaram as partes condenadas ao pagamento
de metade das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 5.000,00 para cada uma das partes (fls. 64).
Após, a agravante, nos mesmos autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1033181-54.2016.8.26.0053 (fls, 146/148), requereu o cumprimento de
sentença quanto aos valores que a Fazenda Pública fora condenada a
lhe pagar, apresentando memória de cálculo (149/150), os quais foram
homologados (fls. 151). Expedido ofício requisitório para o valor de R$
69.560,85 (fls. 159), aguarda-se o pagamento (fls. 161).
Observa-se da planilha de cálculo homologada
(fls. 149/150) que do montante de R$ 69.560,85, R$ 64.380,41 é relativo à
restituição de custas e despesas processuais, valores estes devidos à
empresa Novalata Beneficiamento e Comércio de Embalagens Ltda e R$
5.180,41 é relativo a honorários advocatícios.
Desta forma, conclui-se que a r. decisão
agravada não afronta o disposto no artigo 85, caput e § 14, do CPC,
como alega a agravante, na medida em que a penhora do valor de R$
6.392,80 (valor apresentado para abril de 2020
fls. 84), sobre o
precatório expedido em favor da executada, recairá sobre parcela do
valor relativo às custas e despesas processuais e não nos honorários
sucumbenciais arbitrados em favor do advogado da executada Novalata.
Com efeito, a propósito da titularidade dos
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor da Fazenda
Pública, a jurisprudência do A. Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que não constituem direito autônomo do procurador
judicial, integrando o patrimônio público do ente federativo ao qual se
vincula o membro da advocacia pública. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÕES
INEXISTENTES. ART. 535, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA
A
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, NA VIA DO
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COM
AQUELES FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. (...) III. Na forma da reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível
a
compensação
dos
honorários
advocatícios fixados na ação de conhecimento com
aqueles arbitrados em sede de embargos à execução,
ainda que tenha sido deferido o benefício da
assistência judiciária. Precedentes. IV. Embargos de
Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1386645/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/2014, DJe 22/04/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POPULAR
QUE
OBJETIVA
O
RESSARCIMENTO
AOS
COFRES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PERCEBIDOS
PELOS
PROCURADORES
MUNICIPAIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE JULGA PROCEDENTE, EM PARTE,
O PEDIDO, EM VIRTUDE DE HAVER LEGISLAÇÃO
LOCAL (DECRETO MUNICIPAL) QUE AUTORIZA O
PERCEBIMENTO
DE
PARTE
DOS
VALORES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 23 DA LEI N.
8.906/94. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
O
STJ
ANALISAR
A
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE LEI. 1.
Agravo regimental no qual se discute a titularidade
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência,
quando o vencedor é o ente federado. 2. Por força do
art. 4o da Lei n. 9.527/94, os honorários advocatícios
de sucumbência, quando vencedor o ente público,
não constituem direito autônomo do procurador
judicial, porque integram o patrimônio público da
entidade. Ausente, portanto, a alegada violação do
art. 23 da Lei n. 8.906/94. Precedentes: REsp
668.586/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJ 23/10/2006 p. 260; EDcl no AgRg no REsp
825.382/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, DJe 26/3/2009; REsp 1.008.008/SC, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe
28/4/2008; REsp 623.038/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ 19/12/2005 p. 217; REsp
147.221/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira
Turma, DJ 11/6/2001 p. 102. 3. Não cabe ao STJ, em
sede
de
recurso
especial,
analisar
eventual
contrariedade a dispositivos constitucionais, nem
mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp
1101387/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO
JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
PROCEDENTES
EM
FAVOR
DE
MUNICÍPIO.
TITULARIDADE DA VERBA. ART. 23 DA LEI 8.906/94.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SUPOSTA
OFENSA
AO
ART.
1.009
DO
CC/1916.
NÃO-
OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS
COM
O
CRÉDITO
OBJETO
DA
EXECUÇÃO
PROMOVIDA
CONTRA
A
MUNICIPALIDADE.
POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
PRETORIANO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 13 E 83 DO STJ.
PRECEDENTES. 1. A questão controvertida consiste
em saber se o procurador municipal, na condição de
representante judicial do município, tem direito
autônomo
aos
honorários
advocatícios
de
sucumbência fixados nos embargos à execução e,
por consequência, se é admissível a compensação
da verba honorária com o débito da municipalidade
objeto da execução. 2. É inadmissível, por falta de
prequestionamento, o exame da suposta ofensa ao
art. 23 da Lei 8.906/94. Aplicação das Súmulas 282 e
356 do STF. 3. Os honorários advocatícios de
sucumbência, quando vencedor o ente público, não
constituem direito autônomo do procurador judicial,
porque integram o patrimônio público da entidade.
Logo, é legítima a compensação determinada pelo
juízo de origem. 4. “Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida” (Súmula 83/STJ). 5. “A divergência entre
julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial” (Súmula 13/STJ). 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 668.586/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 260)
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FAZENDA
ESTADUAL.
COMPENSAÇÃO.
PRECATÓRIO. AFRONTA AOS ARTS. 22 E 23 DA LEI
N.o 8.906/94. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. 1. A falta de desenvolvimento no recurso
especial, não indicando em que medida teria o
acórdão recorrido violado lei federal e em que
consistiu a suposta negativa de vigência da lei,
ensejam deficiência de fundamentação no recurso
especial, inviabilizando a abertura da instância
especial (Súmula do STF, Enunciado n.o 284). 2. É
admissível a compensação dos valores devidos a
título de honorários advocatícios, pela oposição de
embargos à execução, com a verba a ser paga ao
autor da ação, em face da procedência do pedido.
Precedentes da Corte. 3. Os Procuradores do Estado
não possuem direito à execução autônoma da
condenação com relação aos honorários, pois esses
valores não se revestem de verba individual, pois
possuem caráter de verba pública. 4. Recurso
especial conhecido em parte e nessa parte nega-se
provimento. (REsp 279.363/SP, 6.a Turma, Rel. Min. Paulo
Medina, DJU de 21.11.2005)
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal perfilhados por esta C. 12a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Compensação entre os honorários
advocatícios arbitrados em sede de embargos à
execução de título judicial e a verba que a Fazenda
Estadual deverá pagar, em virtude da condenação
fixada na fase de conhecimento
Possiblidade -
Reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade
dos créditos envolvidos
Verba que integra o
patrimônio da Fazenda Pública, não constituindo
direito autônomo do Procurador do Estado

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
também deste Tribunal Recurso não provido. (Agravo
de instrumento no 2244579-59.2016.8.26.0000 12a Câmara de Direito
Público Relator: Des. Osvaldo de Oliveira j. 12.04.2017, V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que,
em ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a compensação
de
honorários
advocatícios.
Honorários
de
sucumbência, tratando-se de ente público, não
pertencem ao procurador ou representante judicial
Compensação Possibilidade. Decisão de 1o grau
reformada. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de instrumento no
2043894-36.2016.8.26.0000 12a Câmara de Direito Público Relatora:
Desa Isabel Cogan j. 10.08.2016, V.U.)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Embargos
à
execução por título judicial. Não constituem direito
autônomo do Procurador do Estado. Compensação
com o valor exigido a esse mesmo título na
execução. Cabimento. Precedentes. Créditos de igual
natureza, líquidos, certos e exigíveis. Recurso não
provido. (Apelação Cível n.o 0018343-65.2012.8.26.0053 São
Paulo 12a Câmara de Direito Público Relator: Des. Edson Ferreira j.
30.10.2013, V.U.)
Ante o exposto, impõe-se a mantença da
interlocutória dardejada para viabilizar a pretendida compensação entre
os honorários sucumbenciais em execução e o débito da Fazenda
Pública Estadual decorrente da condenação na ação de conhecimento,
nos termos da fundamentação supra
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.238
Agravo de Instrumento no 2129663-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Novalata Beneficiamento e Comercio de Embalagens Eirelli
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EC73D
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288E951
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2129663-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.